Tribunal: TCU
Processo: 037.604/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13881/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.604/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Correa dos Santos (XXX.276.847-XX); Dailda Pereira dos Santos Oliveira (XXX.869.637-XX); Francisco Silva (XXX.208.667-XX); Isabel Cristina da Silva Pereira (XXX.667.887-XX); Marcos Tadeu Passos Beloti (XXX.238.807-XX); Nilo Sergio Miguel de Oliveira (XXX.421.957-XX); Rosangela Paranhos Medeiros (XXX.151.097-XX); Sebastiao da Silva Carvalho (XXX.064.317-XX); Wanda Thome da Costa Santos (XXX.193.007-XX); William de Almeida Teixeira (XXX.671.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.